Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de sobrestamento do feito por força da admissão do IRDR 21, o qual versa sobre legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva no 32.159/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca da necessidade de sobrestamento do feito até julgamento definitivo do IRDR 21, incluindo os recursos excepcionais eventualmente interpostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se omissão no acórdão embargado acerca da suspensão determinada no IRDR 21, admitido pela Câmara de Uniformização, com determinação expressa de sobrestamento de todos os processos relacionados à matéria.
5. A sistemática do IRDR estabelece no art. 982, §5o, do CPC a continuidade da suspensão dos processos pendentes até o julgamento de eventual recurso especial ou extraordinário interposto contra a decisão proferida no incidente.
6. Foram interpostos recursos especial e extraordinário contra o acórdão proferido no IRDR 21, os quais possuem efeito suspensivo automático (ope legis), conforme art. 987, §1o, do CPC. Os embargos merecem acolhimento pois o acórdão embargado não considerou a suspensão obrigatória decorrente da admissão do IRDR, ocasionando prejuízo à uniformidade jurisdicional e à aplicação adequada do sistema de precedentes.
7. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Há omissão a ser sanada, pois, conforme a sistemática de julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas, a suspensão dos processos relacionados ao tema subsiste até o julgamento de eventual recurso especial ou recurso extraordinário (art. 982, § 5o c/c art. 987, § 1o, do CPC). 3. Embargos de Declaração providos para suprir omissão e manter o sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000). Decisão unânime.”( 0745183-44.2024.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 23/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar o sobrestamento feito até o julgamento definitivo do IRDR 21.
Tese de julgamento: "A suspensão determinada em IRDR persiste até o julgamento de eventual recurso especial ou extraordinário interposto contra a decisão do incidente, nos termos do art. 982, §5o, do CPC, sendo obrigatório o sobrestamento de todos os processos relacionados à controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, I e §5o, 985, I, 987, §1o e §2o, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/04/2021; TJDFT, AI 0703012-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14/07/2025; TJDFT, ED 0745183-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23/06/2025.